Tribunal: TJPA
Processo: 0817823-50.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817823-50.2024.8.14.0000

PACIENTE: LEANDRO LEAL EVANGELISTA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE MOJU

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO N.º 0817823-50.2024.8.14.0000.

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

PACIENTE: LEANDRO LEAL EVANGELISTA.

IMPETRADO: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju-PA.

Processo originário n.º 0800968-97.2024.8.14.0031
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME.

1.

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública Estadual em favor de Leandro Leal Evangelista, preso em flagrante no dia 02/06/2024 pela suposta prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do CP), posteriormente convertido em prisão preventiva pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Moju/PA. A impetração aponta a ausência de contemporaneidade e de fundamentação concreta na decisão que decretou a prisão, pleiteando a revogação da custódia e expedição de alvará de soltura.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada contra o paciente, à luz dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, especialmente quanto à presença de fundamentação concreta e atual que justifique a medida extrema.

III.

RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos extraídos dos autos, incluindo a gravidade do delito praticado, o uso de arma de fogo com ameaça direta à vida da vítima idosa, mantida refém por cerca de meia hora durante a ação criminosa.

4.

A decisão impugnada está devidamente fundamentada, apontando risco concreto à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal, não se limitando a justificativas genéricas.

5.

O Juízo de origem demonstrou a periculosidade do agente e o modus operandi na sua conduta como fatores suficientes para justificar o periculum libertatis, ressaltando a necessidade da medida cautelar mais gravosa.

6.

A jurisprudência do STJ confirma a legitimidade da prisão preventiva quando lastreada em elementos concretos e evidências da periculosidade do agente, conforme precedentes citados no voto.

7.

Não há ilegalidade ou constrangimento indevido na manutenção da custódia cautelar, diante da motivação adequada e da persistência dos fundamentos autorizadores.

IV.

DISPOSITIVO.

8.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 157, §2º, II e V, §2º-A, I; CPP, arts. 282, 302, I, 310, 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 797.921/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 19.06.2023; STJ, AgRg no HC n. 800.656/PR, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 26.06.2023; STJ, AgRg no RHC n. 166.975/RJ, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 17.04.2023; STJ, AgRg no HC 889.019/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 08.04.2024; TJ-MG, HC n. 1.0000.24.279348-7/000, rel. Des. José Luiz de Moura Faleiros, j. 09.07.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de junho de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus

com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
LEANDRO LEAL EVANGELISTA
, devidamente qualificado nos autos (ID 22810564), preso em flagrante no dia 02/06/2024, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Indica-se como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju-PA.

A impetrante sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação concreta no decreto prisional,

notadamente pela ausência de contemporaneidade nos fundamentos que justificaram a custódia cautelar. Requer, em caráter liminar, a expedição de alvará de soltura.

A liminar foi indeferida (ID 22866135), determinando-se a requisição de informações à autoridade apontada como coator e a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau para manifestação.

As informações foram prestadas (ID 22928758), tendo a Procuradoria de Justiça opinado pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 23348052).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente impetração.

No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos legais que legitimam a manutenção da prisão preventiva do paciente.

Conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 22928758), corroboradas pelos dados extraídos do sistema PJe, verifica-se que a prisão em flagrante do paciente foi homologada e convertida em prisão preventiva, com parecer favorável do Ministério Público de primeiro grau.

A custódia foi decretada em 02/06/2024, nos autos do processo nº 0800968-97.2024.8.14.0031.

O decreto cautelar fundamentou-se na necessidade de garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e visando assegurar a aplicação da lei penal, registrando a inadequação da imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Transcreve-se, a seguir, trecho relevante da decisão proferida nos autos referidos (ID 116689677), no qual se evidenciam os fundamentos que embasam a custódia preventiva:

O Delegado de Polícia Civil comunica a prisão em flagrante de DÁRIO PANTOJA FILGUEIRA e LEANDRO LEAL EVANGELISTA, já qualificados nos autos, em virtude de terempraticado a conduta típica descrita no art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, no dia 01 de junho de 2024, por volta das 11h30min, na residência localizada na Rua Benjamin Constante, ao lado do Posto de Combustível, bairro Centro, município de Moju/PA.
Consta nos autos:

"Que, por volta de 11h30min, do dia 01.06.2024, a Guarnição da VTR 4704 (composta pela relatora MARIA DE LOURDES LIMA DE ABREU e pelo SD/PM LOURIVAL) e VTR 4703 (composta pelo 3º STG/PM PAULO e pelos Cabos DIEGO e CB PIRES) recebeu uma denúncia, via Interativo, de que estava ocorrendo um roubo em uma residência localizada na Rua Benjamim Constant, esquina com a Avenida Marechal Castelo Branco, bem ao lado do posto de Combustíveis, no centro do município de Moju / Pará. Que, as guarnições se deslocaram para o endereço da ocorrência visando averiguar a ocorrência. Que, chegando no local foi constatado o roubo em andamento. Que, ao perceberem a chegada da polícia os autores do crime fizeram a senhora SEVERINA DE SOUZA ALENCAR de refém. Que, o assaltante identificado por LEONARDO LEAL EVANGELISTA mantinha uma arma de fogo, do tipo revólver, calibre trinta e oito (38), municiada com quatro cartuchos intactos, apontado para a cabeça da vítima, restringindo sua liberdade, por cerca de meia hora, tempo aproximado que levou até a completa rendição dos assaltantes. Vale ressaltar que os criminosos fecharam a porta de acesso da residência e foi necessário começar uma negociação com os assaltantes para libertar a refém que era ameaçada com uma arma de fogo apontada para sua cabeça. Que, foram utilizadas técnicas de gerenciamento de crises. Que, o primeiro assaltante a se entregar foi DÁRIO PANTOJA FIGUEIRA. Que, o assaltante que disse se chamar LEONARDO LEAL EVANGELISTA demorou mais tempo a se entregar, mas foi convencido pela polícia de que essa era a melhor opção para ele. Que, conforme já foi informado LEONARDO era quem apontava o revólver para a cabeça da vítima. Que, o revólver foi apreendido, trata-se de um revólver da marca Taurus, número de série raspado, com quatro cartuchos intactos. Que, os ladrões já tinham separado R$160,00 (cento e sessenta reais) em cédulas, cerca de R$ 50,00 (cinquenta reais) em moedas. Que, a dona SEVERINA, de 75 anos de idade, ficou bastante nervosa e teve que ser levada para o Hospital de Mojú para averiguar sua pressão arterial. Vale ressaltar que a relatora efetuou um disparo."

Manifestou-se o Ministério Público pela prisão preventiva dos autuados.

Assim exposto, DECIDO.

A prisão comunicada deve ser mantida. Os autuados foram presos quando estavam cometendo a infração penal, tratando-se de flagrante próprio, figura contemplada pelo art. 302, inciso I, do CPP. (...).

Homologo, pois, o auto, e mantenho a prisão em flagrante de DÁRIO PANTOJA FILGUEIRA e LEANDRO LEAL EVANGELISTA.

Passo a me manifestar sobre a possibilidade de conversão da prisão em preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do art. 282, c/c art. 310 e art. 319, do CPP.

Não se pode negar que se fazem presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva dos flagranteados.

Os depoimentos testemunhais e o auto de apreensão são elementos que suficientemente se prestam como indício de autoria e prova da existência do delito.

Inegável, também, a presença do
periculum libertatis
, tornando-se necessária a segregação cautelar dos autuados para salvaguarda da ordem pública, em razão da gravidade do ilícito e da periculosidade denotada pelo
modus operandi.

Os criminosos, movidos pela sanha do domínio do alheio, invadiram o asilo inviolável de uma família, expondo uma idosa de 75 anos a consequências imponderáveis, diante da ameaça com arma de fogo, tendo sido levada ao hospital para tratamento de sua pressão arterial.

A vítima teve sua liberdade restringida por cerca de meia hora, até a rendição completa dos assaltantes, após negociação realizada pela polícia com emprego de técnicas de gerenciamento de crises.

Como se vê, a forma como foi conduzida a ação criminosa indica que a liberdade dos autuados representa um risco concreto à sociedade.

Para além disso, a liberdade dos flagranteados poderia acarretar virtual sensação de impunidade e potencializar a reiteração delitiva. Há de se prevenir o risco para a instrução processual, pois os autuados poderão interferir no depoimento da vítima, que deverá prestar declaração no curso da instrução processual, e seu testemunho precisa estar livre de qualquer constrangimento.

Finalmente, há risco concreto de fuga dos autuados, considerando a gravidade das penas em perspectiva e a própria conduta adotada no momento da prisão, com tentativa de resistência e negociação para rendição.

A liberdade dos flagranteados, portanto, representa risco para a sociedade, para a vítima e para o processo, impondo-se a sua segregação cautelar.

Isto posto, converto em PREVENTIVA a prisão dos flagranteados DÁRIO PANTOJA FILGUEIRA e LEANDRO LEAL EVANGELISTA, qualificados nos autos.

De modo que, o édito prisional revela a presença de elementos concretos aptos a justificar a manutenção da custódia cautelar, destacando a gravidade da conduta imputada e o modus operandi do agente, que teria apontado arma de fogo para a cabeça da vítima.

Os registros audiovisuais e os depoimentos colhidos nos autos corroboram os indícios de materialidade e autoria, além de evidenciarem a gravidade das lesões sofridas pela ofendida que resultaram em seu óbito.

Concluída a fase investigativa foi oferecida denúncia pela suposta prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, todos do Código Penal (roubo majorado), conforme descrito na exordial acusatória.

Vale salientar que a decisão que decretou a prisão preventiva vem devidamente motivada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, conforme já delineado, tendo a autoridade apontada como coatora apontado de forma concreta e fundamentada os elementos fáticos que embasaram a imposição da medida extrema, que, frisa-se, permanecem inalterados até o presente momento.

Pertinente à garantia da ordem pública, observa-se que a decisão impugnada se fundamenta na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, que, conforme se depreende dos autos, teria desferido disparos de arma de fogo contra a vítima, ocasionando-lhe a morte.

De modo que, a decisão que decretou a prisão cautelar descreve minuciosamente as circunstâncias dos fatos e a motivação subjacente à conduta, evidenciando risco concreto à coletividade. Nesse contexto, verifica-se a existência de fundamentação idônea, tanto na decisão originária quanto naquela proferida por ocasião da designação da audiência de instrução e julgamento, em consonância com o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal.

O decisum baseia-se em elementos concretos extraídos dos autos, revelando a presença dos requisitos autorizadores da custódia preventiva: indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva (
fumus commissi delicti
), bem como o perigo que a liberdade do agente representa à ordem pública e à regularidade da instrução criminal (
periculum libertatis
).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a gravidade concreta do delito, a reincidência e a periculosidade do agente — inferidas a partir do
modus operandi
e do histórico criminal — constituem fundamentos legítimos para a decretação e a manutenção da prisão preventiva. A esse respeito, colacionam-se os seguintes precedentes:

STJ, AgRg no HC n. 797.921/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023;

STJ, AgRg no HC n. 800.656/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023;

STJ, AgRg no RHC n. 166.975/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.

Portanto, o Juízo impetrado ao decretar a prisão preventiva do paciente atuou em conformidade com entendimento jurisprudencial em vigor, ressaltando a persistência dos fundamentos que ensejaram a adoção da medida.

Ressalte-se, por fim, que a decisão que decretou a custódia cautelar não se baseia em argumentos genéricos ou abstrações típicas do tipo penal, mas sim em fundamentos concretos, em conformidade com os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A propósito, citam-se os seguintes julgados
:

STJ - AgRg no HC: 889019 SP 2024/0033548-2, Relator.: Ministro Jesuíno Rissato Desembargador Convocado do TJDFT, Data de Julgamento: 08/04/2024, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 11/04/2024;

TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 27934877220248130000 1 .0000.24.279348-7/000, Relator.: Des. José Luiz de Moura Faleiros, Data de Julgamento: 09/07/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/07/2024.

DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço da impetração e,
denego a ordem
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 24/06/2025